Tribunal: TJES
Processo: 5011365-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. De igual modo, não inexiste a alegada contradição, posto que as premissas estabelecidas no acórdão caminham no mesmo sentido, alcançando uma conclusão lógica. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011365-98.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: HELIO ROMUALDO DE SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra acórdão que determinou a responsabilidade da concessionária pela instalação de medidor de energia, incluindo custos de obras necessárias, após o furto do padrão de energia da unidade consumidora. A embargante alega vício no acórdão, sustentando que a responsabilidade pelo padrão de energia seria do consumidor, e não da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC, e, em caso positivo, se haveria necessidade de reforma do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, o acórdão embargado analisou de forma exaustiva a responsabilidade da concessionária pela instalação do medidor, com base na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O art. 72 da Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece que a distribuidora é responsável pela instalação dos equipamentos de medição, sem custos para o consumidor. O acórdão, portanto, está em conformidade com o regramento aplicável, não havendo omissão ou contradição.

A alegação de inadequação técnica a ser corrigida pelo consumidor foi devidamente enfrentada no voto condutor, que fundamentou a responsabilidade da concessionária pela instalação do medidor. A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não para rediscutir o mérito do julgamento.

A responsabilidade pela instalação de equipamentos de medição de energia, inclusive medidores, é da concessionária, conforme art. 72 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 72.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(id 6588970)
, com vistas ao esclarecimento de vício supostamente existente no v. acórdão lançado no id 6521373.

Em suas razões, narra o embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício, aduzindo, para tanto, que a obrigação de instalação do padrão de energia não pode ser confundida com a instalação do medidor, sendo necessária a reforma do acórdão a fim de que seja reconhecida a existência de inadequação técnica a ser corrigida pelo consumidor para que seja possível a prestação de serviço pela concessionária.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída transcrevo o acórdão guerreado a fim de melhor elucidar a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. FURTO DO PADRÃO DE ENERGIA. NOVO PADRÃO A SER INSTALADO ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA. ARTIGOS 72 E 80 DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Pela leitura textual dos artigos 72 e 80 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, resta evidente que a responsabilidade pela instalação de equipamentos de medição nas unidades consumidoras, incluindo os custos de obras e serviços necessários para tal, é da empresa distribuidora de energia elétrica.

2. O risco de dano grave é evidente e prescinde de maiores delongas, eis que é de sabença de todos que a prestação de serviço relativo a energia elétrica é considerado essencial e, sem a instalação do referido medidor padrão, não poderá haver a utilização do serviço. 3. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

Como se verifica, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Com efeito, infere-se do voto condutor (id 6355961) que toda a matéria submetida à esta instância revisora foi amplamente analisada. Observemos:

“(...) Destaco, de início, que
o caso vertente enquadra-se na lei consumerista
, uma vez que envolve matéria afeta à prestação de serviço de energia elétrica firmado em sede
contrato de adesão
com
beneficiário que enquadra-se na qualidade de consumidor
.

Assim, a propriedade do agravado possuía medidor regularmente instalado e em pleno funcionamento, quando o mesmo foi objeto de furto (ID 18183509). Havendo a solicitação para a religação da energia elétrica, com a instalação do medidor,
a empresa agravante se negou a fazê-lo no local onde estava instalado o antigo aparelho,
aduzindo que estava fora do padrão, asseverando a
necessidade de adequação do padrão do imóvel, às expensas do consumidor
,
para posterior religação do aparelho
.

Acerca da instalação de medidores nas unidades consumidoras, dispõe a Resolução nº 414/2010 da ANEEL:

Art. 72.
A distribuidora é obrigada a instalar equipamentos de medição nas unidades consumidoras
, exceto quando o fornecimento for provisório ou destinado para iluminação pública, semáforos, iluminação de vias internas de condomínios, assim como equipamentos de outra natureza instalados em via pública, sem prejuízo ao disposto no art. 22.

E mais:

Art. 80.
As obras e os serviços necessários à instalação ou transferência dos equipamentos para medição externa devem ser executados sem ônus para o consumidor.

(...)

§ 3o A distribuidora pode transferir, a qualquer tempo, sem ônus para o consumidor, os equipamentos de medição para o interior da propriedade deste.

Vê-se, portanto, que ao contrário do alegado pela agravante, pela leitura textual dos artigos supra transcritos, que
a responsabilidade pela instalação de equipamentos de medição nas unidades consumidoras
, incluindo os custos de obras e serviços necessários para tal,
é da empresa distribuidora de energia elétrica.

Vislumbro, portanto, que a decisão agravada que entendeu por determinar que a concessionária de energia elétrica providencie a instalação do padrão medidor de energia elétrica na propriedade do agravado, no prazo de 24 (vinte e quatro horas) atendeu ao requisito da plausibilidade jurídica do pedido do autor.

De igual modo,
o risco de dano grave é evidente e prescinde de maiores delongas,
eis que é de sabença de todos que a
prestação de serviço relativo a energia elétrica é considerado essencial
e, sem a instalação do referido medidor padrão, não poderá haver a utilização do serviço.

Assim,
não há fundamentos jurídicos para reformar o
decisum
ora vergastado,
devendo ser mantido na íntegra,
enquanto não sobreviver mudança fática ou decisão de mérito. (...)”

Como se nota, tratava-se de hipótese em que houve o furto de todo o equipamento de medição existente na propriedade do embargado, sendo certo certo que, conforme bem fundamentado no
decisum
objurgado, era necessária a instalação de novo padrão pela concessionária a fim de viabilizar o religamento da energia elétrica no local.

Na mesma linha de raciocínio e ao contrário do alegado pela embargante no presente recurso, a instalação do medidor também é de responsabilidade da concessionária, consoante se depreende do art. 73 da Resolução n°. 414/2010 da ANEEL cuja exegese é no sentido de que “
O medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica.”

Logo, de qualquer vertente que se analise, não se vislumbra qualquer inconsistência no entendimento outrora externado, ponderação que se faz tão somente para fins de esclarecimento, posto que eventual reanálise meritória foge ao escopo da presente espécie recursal.

Diante disso, é certo que o acórdão recorrido mostra-se hígido e que, em verdade,
o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/08/2024 às 15:01:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52401305082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.